Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Vistos, etc., Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DO CARMO FEITOSA DE SOUSA, contra sentença (ID 59226729) proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente a ação de concessão de benefício previdenciário por morte, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERTAL – IPREV/DF. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL interpôs apelação cível adesiva. Adoto o relatório da sentença recorrida: “(...) MARIA DO CARMO FEITOSA DE SOUSA ajuizou ação de cobrança em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV DF e DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que casou-se no religioso com o servidor falecido em 10/4/2013, Pedro Pierre Magalhães, em 20/6/1995; que satisfaz os requisitos para o reconhecimento da união estável; que era dependente financeira do falecido; que a união estável foi reconhecida judicialmente; que foi realizado o Reconhecimento e Dissolução de União Estável Pós Mortem, através de Escritura Pública lavrada no Cartório do 7o Ofício de Notas de Samambaia/DF; que lhe foi concedido o benefício de pensão por morte, mas cessado em abril de 2022 em razão de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que entendeu não haver prova da união estável na época do falecimento. Ao final requer a antecipação da tutela para restabelecimento da pensão por morte, a citação e a procedência do pedido para o restabelecimento da pensão por morte a partir de abril de 2022 e a gratuidade da justiça. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Deferiu-se a gratuidade da justiça, mas indeferiu-se a tutela de urgência (ID 169502290). Os réus apresentaram contestação (ID 173999714), alegando, em resumo, que a concessão do benefício exige prova hábil da união estável; que o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou a comprovação da união estável por ocasião do falecimento do instituidor, mas a autora não cumpriu a determinação, por isso, o benefício foi indeferido; que no caso de procedência do pedido o termo inicial deve ser a data da sentença, pois a autora não comprovou na esfera administrativa a existência de união estável com o instituidor. Foram anexados documentos. A autora se manifestou sobre a contestação e documentos (ID 176319541). Concedida a oportunidade de especificação de provas (ID 176386555), a autora requereu a produção de prova oral (ID 177436164) e o réu informou não ter provas a produzir (ID 177063974). (...)” Acrescento que a r. sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar as partes requeridas “ao pagamento da pensão por morte a partir desta data e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Opostos embargos de declaração por ambas as partes (ID 59226731 e 59226734), estes foram rejeitados (ID 59226738). Maria do Carmo Feitosa de Sousa, em suas razões recursais (ID 59226740), requer a reforma da r. sentença. Alega, em suma, que tem direito não só à concessão do benefício previdenciário pretendido, mas também o pagamento dos valores retroativos desde a cessação administrativa de pagamento, esta ocorrida em 2022. Destaca que “a Apelante teve o benefício de pensão por morte deferido administrativamente desde o óbito do segurado ocorrido em abril de 2013, recebendo o benefício até abril de 2022”. Ademais, ressalta que “a apelante apresentou no dia do requerimento administrativo, toda documentação necessária apta a comprovação dos requisitos para concessão do benefício, tais como provas da união estável como certidão de casamento religioso (ID 168307750), fotos de convivência do casal antes do falecimento do segurado (ID 168343445 e ID 168343447) e documentos públicos oficiais como escritura de existência de união estável pós mortem (ID 168307761) , escritura publica declaratória de união estável (ID 168307764) que comprovam a existência de união estável antes mesmo da sentença de reconhecimento da união estável. Destaca-se ainda que a própria sentença que reconheceu a existência da união estável, (anexada no ID 168305044, que teve como processo origem de n° 0711024- 37.2022.8.07.0003, tramitando na 2a Vara de família, e de órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF reconheceu a existência de união estável entre 20 de junho de 1995 até 10 de abril de 2013.” Por fim, afirmando presentes os requisitos legais, busca, em sede de liminar, aconcessão da antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o pagamento retroativo dos meses em que o benefício ficou suspenso. Dispensado o recolhimento do preparo recursal, em virtude da gratuidade de justiça conferida na origem (ID 59226502). Apresentadas contrarrazões (ID 59226744), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Por sua vez, o Distrito Federal interpôs apelação adesiva (ID 59226743), na qual busca, em suma, a reforma da r. sentença para que seja fixada sua responsabilidade apenas de forma subsidiária em relação ao IPREV. Destaca que, “conforme art. 4o da Lei Complementar no 769/2008, cabe ao IPREV o pagamento dos benefícios previdenciários, sendo o Distrito Federal responsável subsidiariamente pelas obrigações daquela autarquia”. É o relatório. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo, conheço da presente apelação cível. Nos termos do art.932, II, do CPC, o relator tem competência para “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. No caso dos autos, a parte apelante busca a tutela provisória para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela. Outrossim, tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Em primeiro lugar, importante destacar que a r. sentença reconheceu o direito da parte apelante ao recebimento de pensão por morte de seu ex-companheiro, porém negou apenas o pagamento retroativo do benefício, visto que a própria beneficiária deu causa à sua suspensão, uma vez que não apresentou administrativamente os documentos que confirmavam o vínculo de união estável. Em relação ao pedido de pagamento retroativo, entendo que este pleito não preenche os requisitos legais trazidos pelo art. 300 do CPC, uma vez que, em análise superficial, típica deste momento processual, não ficou evidentemente demonstrada a probabilidade do direito vindicado, pois diante do contexto firmado na r. sentença, há indicação sólida de que a parte interessada deu causa à suspensão dos benefícios previdenciários, uma vez que não apresentou os documentos necessários à comprovação da união estável durante o processo administrativo revisional, o que deve ser objeto de imersão mais aprofundada no contexto probatório realizado no Juízo da origem. Outrossim, não ficou demonstrado o perigo de dano ou ao resultado útil do processo em relação ao pedido de pagamento dos valores anteriormente não pagos, uma vez que a retomada do pagamento mensal supre eventuais riscos à subsistência da apelante. Ressalte-se, que o ponto da sentença que trata do pagamento mensal das pensões por morte pode ser objeto de cumprimento de sentença de forma imediata, visto que não houve recurso contra este ponto da sentença e pode ser objeto de cumprimento provisório de sentença. Por fim, percebe-se que a concessão da liminar pretendida possui risco de irreversibilidade, de modo que deve ser indeferida, nos termos do art. 300, § 3o, CPC. Assim, ausentes elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como carecendo provas de que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como havendo risco de irreversibilidade da medida, denega-se a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando ausentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Ausentes recursos contra a presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Des. ALFEU MACHADO Relator